Tribunal: TCU
Processo: 020.790/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7458/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a alegação da representante, que se mostrou plausível, já foi corrigida pela própria Amazul Azul Tecnologias de Defesa S.A, provavelmente em razão da impugnação apresentada pela representante, bem assim, que as outras supostas irregularidades levantadas não se mostraram plausíveis; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e à Amazonia Azul Tecnologias de Defesa S.A, com o envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.790/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.2. Entidade: Amazonia Azul Tecnologias de Defesa S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Yan Elias (478.626/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.